Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-06.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012345-06.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZA RIOS RICCI VOLPATO - CPF: 148.968.186-87 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), FRANCISCO LIBERIO DE AZEVEDO - CPF: 084.657.891-34 (AGRAVADO), WILSON JOSE DA SILVA - CPF: 468.460.691-00 (AGRAVANTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. ÊXITO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) subsidiariamente, parcelamento do preparo recursal; e (
iii
) concessão de efeito suspensivo liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos; (
ii
) verificar o cabimento do parcelamento do preparo recursal como medida alternativa à gratuidade integral; e (
iii
) aferir se o recurso possui caráter manifestamente inadmissível ou improcedente a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos indicarem condição financeira incompatível com a hipossuficiência declarada.

5. O ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira, uma vez instaurada dúvida razoável amparada em elementos concretos, recai sobre o próprio requerente do benefício, a quem incumbe colaborar com o juízo mediante a apresentação da documentação especificamente requisitada.

6. A hipossuficiência financeira deve ser aferida de forma abrangente, mediante análise do conjunto de rendimentos, patrimônio e encargos do requerente, e não com base em circunstância isolada e pontual.

7. O parcelamento das despesas processuais, autorizado pelo art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, constitui solução intermediária concebida pelo legislador para situações em que o requerente não preenche os requisitos da isenção total, mas o desembolso integral e imediato comprometeria o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, a fim de preservar o acesso à tutela jurisdicional recursal.

8. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, o que não se configura quando o agravante obtém êxito parcial em sua pretensão recursal (CPC, art. 1.021, § 4º).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo interno interposto por
WILSON JOSÉ DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da apelação cível n. 1012345-06.2022.8.11.0041, interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios movida por
LUIZA RIOS RICCI VOLPATO
e
FRANCISCO LIBÉRIO DE AZEVEDO CLARO.

O Juízo
a quo
, na
sentença
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, sob o fundamento de que a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não se prestava à concessão do benefício, sobretudo diante de indícios de capacidade econômica constantes dos autos (id. 309626434).

Distribuído o recurso de apelação, a Juíza substituta, relatora à época, determinou a intimação do agravante para comprovar a sua hipossuficiência, com a juntada de cópias das últimas declarações de imposto de renda, holerites, extratos de aposentadoria e eventuais extratos de contas bancárias, sob pena de indeferimento (id. 312969852).

Intimado, o agravante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que se encontra desempregado, sem fonte de renda fixa, e depende exclusivamente do auxílio financeiro de seus filhos para a subsistência (id. 315428380).

Na
decisão
agravada, foi indeferida a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante não apresentou documentação apta a demonstrar a hipossuficiência financeira, e foi concedida prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 317849869).

O agravante opôs
primeiros embargos de declaração
, em que: (
i
) arguiu omissão quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil; (
ii
) sustentou que a decisão não se manifestou sobre quais elementos dos autos seriam suficientes para afastar a presunção legal, tampouco sobre o poder-dever de determinação de diligências pelo Juízo; e (
iii
) aduziu que a intimação não indicou de forma expressa e taxativa quais documentos deveria juntar, em violação aos princípios do contraditório e da cooperação.

Os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que o despacho de intimação já indicava expressamente os documentos necessários e de que a presunção de veracidade da declaração havia sido afastada pela qualificação do agravante como empresário e pela ausência de comprovação documental (id. 323434395).

Opostos
segundos embargos de declaração
, estes foram rejeitados em virtude de a matéria já ter sido enfrentada nos primeiros aclaratórios (id. 340888355).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que não exerce atividade remunerada nem aufere renda própria, e que sua subsistência depende exclusivamente do auxílio financeiro prestado por sua filha, que atua como sua patrona nos autos.

Informa, ainda, que se encontra internado em hospital público (Hospital Municipal de Cuiabá), circunstância que evidenciaria a impossibilidade de custear tratamento médico particular ou plano de saúde.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada, pois a mera qualificação pretérita como empresário, dissociada da realidade econômica atual, não seria suficiente para infirmar a vulnerabilidade demonstrada nos autos.

Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência, com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para suspender a exigibilidade do preparo recursal até o julgamento do agravo.

Subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, no número máximo de parcelas legalmente admitido ou, ao menos, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas (id. 342810876).

Em sede de
contrarrazões
, os agravados afirmam que o agravante se limita a reproduzir razões já deduzidas, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sustentam que o agravante foi expressamente intimado a apresentar declaração anual de imposto de renda e deixou de fazê-lo, e que os documentos relativos à alegada internação consistem em mero
print
, sem comprovação idônea.

Aduzem que a hipossuficiência deveria ser aferida de forma contemporânea à interposição do recurso e que a existência de CNPJs em nome do agravante corrobora sua condição de empresário.

Requerem a manutenção integral da decisão monocrática, a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao pedido de concessão da gratuidade de justiça ao apelante
Wilson José da Silva
, indeferida pela decisão monocrática de fls., e, subsidiariamente, ao requerimento de parcelamento do preparo recursal.

O recurso merece parcial provimento.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, garantia regulamentada pelo Código de Processo Civil nos arts. 98 a 102.

O art. 99, § 3º, do referido diploma processual estabelece que, formulado o pedido por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, o que consagra presunção de natureza relativa,
juris tantum
, que admite prova em sentido contrário.

Essa presunção, conquanto favoreça o requerente, não é absoluta e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem que o postulante dispõe de condição financeira incompatível com a hipossuficiência declarada.

Na hipótese de dúvida fundada acerca da alegação de insuficiência, incumbe ao magistrado intimar o requerente para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais, conforme prevê o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, providência que precede e condiciona qualquer decisão de indeferimento.

No caso em exame, o procedimento adotado pela decisão agravada observou rigorosamente essa exigência processual.

A relatora indicou, com especificidade, os documentos exigidos (declarações de imposto de renda, holerites, extratos de aposentadoria e extratos bancários), e concedeu prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação (id. 312969852).

O agravante, embora regularmente intimado, limitou-se a reiterar a declaração de hipossuficiência e a afirmar que sobrevive do auxílio de familiares, sem apresentar qualquer documento apto a corroborar a alegação (id. 315428380).

A qualificação como empresário, registrada no contrato de locação e na petição inicial, constitui elemento indiciário que, somado à completa ausência de documentação comprobatória, autoriza o afastamento da presunção legal (ids. 309625883 e 309625878).

Importa registrar que o ônus de demonstrar a hipossuficiência, uma vez instaurada dúvida razoável amparada em elementos concretos dos autos, recai sobre o próprio requerente do benefício, a quem incumbe colaborar com o juízo na elucidação de sua condição financeira.

De outro lado, a invocação de fato novo, consistente na internação no Hospital Municipal de Cuiabá, não altera essa conclusão.

Conquanto a internação em unidade hospitalar pública possa constituir indício de vulnerabilidade econômica, os documentos juntados ao agravo interno consistem em fotografias cuja idoneidade foi expressamente impugnada pelos agravados, e que, por si sós, não suprem a ausência da documentação especificamente requisitada pela intimação judicial.

A hipossuficiência financeira deve ser aferida de forma abrangente, mediante a análise do conjunto de rendimentos, patrimônio e encargos do requerente, não com base em circunstância isolada e pontual, por mais relevante que aparente ser.

Permanece, portanto, a situação de ausência de comprovação da condição financeira do agravante, que, em 03 (três) oportunidades processuais sucessivas, deixou de apresentar a documentação solicitada.

Logo, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

No tocante ao pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal, a pretensão merece acolhimento, a fim de mitigar o impacto financeiro imediato e preservar o acesso à jurisdição.

O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a conceder o fracionamento das despesas processuais quando a parte demonstrar que, embora não faça jus à gratuidade integral, não dispõe de condições para o recolhimento imediato do preparo.

Trata-se de solução intermediária, concebida pelo legislador para situações em que o requerente não preenche os requisitos da isenção total, mas o desembolso integral e imediato comprometeria o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Em relação ao pedido de condenação na multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, não se verifica a hipótese de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Com efeito, o agravante exerceu legitimamente o direito de submeter ao colegiado a revisão da decisão monocrática e, como demonstrado, obteve êxito parcial com o deferimento do parcelamento, circunstância que afasta o caráter protelatório do recurso.

Nesse contexto, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental, mas reconhecida a viabilidade do parcelamento do preparo como medida proporcional de acesso à jurisdição recursal, impõe-se o parcial provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
WILSON JOSÉ DA SILVA
, tão somente para deferir o parcelamento do preparo recursal da apelação em 06 (seis) prestações mensais e consecutivas, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026